Tribunal: TJPA
Processo: 0818630-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818630-02.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0818630-02.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE MENORIDADE E DE SUA PARTICIPAÇÃO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0818630-02.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II e VII do CP e art. 244-B do ECA, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 19790012), que em 28/09/2022, por volta de 20h30min, o apelante juntamente com o adolescente M.P. da S., subtraiu mediante grave ameaça exercida com o emprego de facas, o aparelho celular da vítima NAIQUILENE DA CRUZ BARBOSA enquanto GESSIANE DE BRITO MOITOZO opôs resistência.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II e VII do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19790110), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 19790127 P. 1-7) pugnando pela absolvição do crime de corrupção de menores por ausência de prova da menoridade, bem como sua participação.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 19790131 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e seu
desprovimento
(ID nº 19958381 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição do crime de corrupção de menores
por ausência de prova da menoridade

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, com relação ao crime de corrupção de menores.

Não assiste razão
ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito, principalmente com os depoimentos da vítima e testemunhas de acusação ouvidas perante a autoridade policial e em Juízo.

Ademais, não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião da conduta delituosa, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da referida menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

2. (...).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR ENVOLVIDO NA CONDUTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública"
(AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

2. No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido.

3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil (documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem.

4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078061 MG 2022/0057625-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Compulsando os autos verifico que consta certidão da Autoridade Policial informando que deixou de ouvir o adolescente M. P. D. S. por ausência de escuta especializada e tampouco de um representante legal, anexando à certidão documento hábil comprovando a sua menoridade (consulta à situação cadastral do CPF do mesmo no site da receita federal - ID nº 19789885 p. 14).

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024